Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021337-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), RICARDO BASTOS NOVAIS - CPF: 843.684.111-53 (AGRAVANTE), FELIPE MARQUES DA CRUZ 35498466811 - CNPJ: 31.064.753/0001-94 (AGRAVADO), FELIPE MARQUES DA CRUZ - CPF: 354.984.668-11 (AGRAVADO), LUCIANO DAVID DO CARMO 20584472803 - CNPJ: 33.167.527/0001-64 (AGRAVADO), LUCIANO DAVID DO CARMO - CPF: 205.844.728-03 (AGRAVADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DO LEILÃO – SEQUESTRO/ARRETO – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DE MONSTRADA – ART. 300 e 301 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE IMPROVÁVEL – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o deferimento de sequestro/arresto de bens do demandado quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de assegurar o direito do autor (art. 301 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021337-16.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valor e Reparação por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o
sequestro/arresto do valor de R$ 24.436,00 através do SISBAJUD em qualquer conta bancária que houver em nome do 1o, 2o, 3o ou 4o Réu para assegurar do direito do Autor, devendo o montante ficar depositado em juízo até o trânsito em julgado
.

Alega que por meio de leilão, arrematou um Wolkswagen UP TSI 15/16, por R$ 21.700,00, acrescido dos honorários do Leiloeiro (R$ 1.085,00) e do frete (R$ 1.031,00), totalizando R$ 24.436,00.

Diz que fez o pagamento diretamente na conta em que consta o nome e o CNPJ da Podium Leilão Oficial, o mesmo indicado no
site.

Aduz que, embora tenha tomado todos os cuidados, acabou sendo vítima de golpe, pois
a conta bancária para a qual foram realizadas as transferências nos dias 23/09/2021 e 24/09/2021, consta o nome fantasia do site que é “Podium Leilões Oficial”
.

Afirma que os agravados compõem uma quadrilha e estão aplicando golpes para levantar quantias vultosas.

Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, e inclusive o risco da demora,
pois os Réus são estelionatários que retiram o dinheiro creditado em conta de forma imediata, e, certamente deixarão de usar os próprios nomes nas operações financeiras após tomarem conhecimento do processo
.

Pede a tutela de urgência para que seja determinada busca e sequestro/arresto de R$ 24.436,00 a fim de garantir o juízo.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n. 111332494.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 125702243).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar busca e sequestro/aresto de montante suficiente para garantir o juízo.

O art. 301 do CPC enuncia que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

Os argumentos e documentos apresentados indicam, a menos em análise sumária, própria da apreciação de tutela de urgência, a probabilidade do direito.

De fato, houve o leilão no qual o agravante teria sido o vencedor (Id 67591766 dos autos em primeiro grau), o Termo de Arrematação (Id 67591786 dos autos em primeiro grau), a nota fiscal (Id 110337480 - Pág. 1) e o pagamento (Id 67591773 e 67591779 dos autos em primeiro grau).

Inegável ainda o dano iminente, já que os agravados poderão se ocultar do pagamento, inclusive se desfazendo do patrimônio, o que aparentemente já tem feito, já que em busca autorizada ao se deferir a antecipação de tutela recursal, pouco mais de R$ 1.000,00 foi encontrado nas diversas contas dos réus.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300 do CPC) já que o dinheiro ficará depositado em juízo até o final da Ação.

Nesse sentido, teste Tribunal:

“RAI – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUE DEVOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PEDIDO DE ARRESTO – IMINÊNCIA DE INSOLVÊNCIA – PROBABILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESTRIÇÃO DO BACENJUD – RECURSO PROVIDO.

1 –À luz do art. 301 do CPC vigente, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2 – No caso concreto, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado, consistente na existência de cheques devolvidos por ausência de fundos, e o perigo da demora, haja vista que há provas de que a empresa devedora desativou suas atividades comerciais e dispensou funcionários, além de haver indícios de dilapidação do patrimônio.”
(AI n. 1001869-03.2020.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino Da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, julg. 10/02/2021, DJe 23/02/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo

para confirmar a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida a fim de

determinar o arresto de R$ 24.436,00 por meio do SISBAJUD, com busca pelo período mínimo de 30 dias em conta dos agravados, com exclusão da Stone Pagamentos S.A. O valor deverá ser depositado em juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022